Tribunal: TJSP
Processo: 2229279-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que não aplicou multa por litigância de má-fé – Dolo processual não provado – Artigo 80 do CPC15 – Observância – Hipóteses não configuradas no caso – Decisão mantida – Recurso improvido.